Tribunal: TJSP
Processo: 1034612-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios - Inaplicabilidade do método de Gauss.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Súmula 472 do STJ - No caso vertente, o banco estipulou a cobrança de "juros remuneratórios" para o período de inadimplência, cumulada com juros de mora e multa - Juros remuneratórios correspondentes à comissão de permanência - Possibilidade da cobrança de comissão de permanência de forma isolada, desde que seu valor não ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Encargos moratórios afastados - Sentença de improcedência reformada para parcial procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000079844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034612-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELTON
DE PAULA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
Apelante: Elton de Paula Santos
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr(a). Guilherme Madeira Dezem
Justiça Gratuita
Voto no 00887
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
C.C.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência -
Insurgência do autor.
JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de
forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não
verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -
Precedentes da Câmara.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a
média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com
base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de
a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do
art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da
medida provisória que devem se estender no tempo até sua
revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo
plenário do STF - Discussão sobre utilização da
tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização
e da forma de incidência de juros remuneratórios -
Inaplicabilidade do método de Gauss.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Súmula 472 do
STJ - No caso vertente, o banco estipulou a cobrança de
"juros remuneratórios" para o período de inadimplência,
cumulada com juros de mora e multa - Juros
remuneratórios
correspondentes
à
comissão
de
permanência - Possibilidade da cobrança de comissão de
permanência de forma isolada, desde que seu valor não
ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Encargos
moratórios afastados - Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 3 -
reformada para parcial procedência - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação contra a
sentença de fls. 108/112 proferida pelo(a) D. Juiz(a) Dr(a). Guilherme Madeira Dezem,
da 44a Vara Cível do Foro Central desta Comarca que julgou improcedentes os pedidos
da presente AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL que ELTON DE PAULA
SANTOS promove contra BANCO PAN S/A, para reconhecer a validade das cláusulas
impugnadas pelo autor, afastar a abusividade dos juros contratualmente previstos. Com
relação à comissão de permanência, não vislumbrou a incidência desta, tampouco sua
cumulação com outros encargos.
Sucumbência atribuída ao autor, devendo
este arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
requerida fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Aduz o apelante (fls. 114/124) em suas
razões recursais a abusividade da cobrança dos juros aplicados e da comissão de
permanência cumulada com encargos moratórios.
Apelo tempestivo, isento de preparo devido a
gratuidade concedida a fls. 40 e respondido a fls. 127/131.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 4 -
Depreende-se da análise dos autos, que o
autor firmou com o réu, em 12/12/2016, um contrato de financiamento de veículo. Para
tanto, foi utilizada Cédula de Crédito Bancário (CCB fls. 81/84), estabelecendo que o
autor, ora recorrente, teria financiado o valor de R$ 36.696,25 (trinta e seis mil,
seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) em 48 parcelas de R$ 1.136,32
(um mil, cento e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).
Quanto à taxa de juros aplicada, constata-se
que o contrato menciona expressamente o percentual de 1,75% a.m. e 23,14% a.a. e,
como custo efetivo total, o percentual de 28,89% a.a. (fls. 81).
Desta forma, como bem decidido pelo douto
juiz sentenciante, a capitalização de juros deve permanecer como tal. Isto porque, foi
expressamente pactuada e não se vislumbra abusividade no percentual aplicado.
Incidem na hipótese as Súmulas do STJ:
"Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
"Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
No caso concreto, ainda que a capitalização
não esteja textualmente indicada, basta verificar no contrato de financiamento que a taxa
efetiva de juros anual (23,14% ao ano) é superior a 12 vezes a taxa efetiva de juros
mensal (1,75% ao mês), o que evidencia, sem sombra de dúvida, a legítima estipulação
da capitalização, nos termos da Súmula n. 541 do STJ supracitada.
No mesmo sentido, a jurisprudência emanada
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 5 -
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”
(REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção, j. 8.8.2012, DJE 24.9.2012).
Neste sentido, também, é o entendimento
desta Colenda 23a Câmara:
"CAPITALIZAÇÃO - CABIMENTO - PACTUAÇÃO EXPRESSA
- PREVISÃO CONTRATUAL, OUTROSSIM, DA COBRANÇA
DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA MENSAL - MATÉRIAS ANALISADAS PELO C. STJ EM
PROCEDIMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO
-
EXISTÊNCIA, AINDA, DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ART. 28, I, § 1o,
DA LEI No 10.931/04 (...)".
(Apelação Cível no 1050415-61.2018.8.26.0576, Rel. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado,
15/05/2019, TJSP)

"Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ. Recurso Extraordinário
que deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias n os
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO".
(Apelação Cível no 1099192-50.2018.8.26.0100, Rel. Sebastião
Flavio, 23a Câmara de Direito Privado, 21/05/2019, TJSP)

"JUROS - Cédula de Crédito Bancário - Capitalização -
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada - Suficiência, para
tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada Súmulas 539 e
541 do STJ - Recurso improvido".
(Apelação Cível no 1018525-08.2017.8.26.0005, Rel. J. B.
Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado,
20/05/2019, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 6 -
Outrossim,
relativamente
aos
juros
remuneratórios, força é convir que devem prevalecer sobre a utilização da taxa média de
mercado, haja vista serem calculados com base no custo efetivo total do contrato, na
forma instituída pela Res. no 3.517/2007, do CMN, cuja finalidade foi facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito e o preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Neste ponto, vale destacar o artigo 1o da
referida resolução normativa, segundo o qual o valor do aludido índice deve
corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo Banco, na hipótese de contratação
da operação de crédito proposta ao cliente, a saber:
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e
de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e
com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem
informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante
do anexo a esta resolução.”
Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo enuncia,
expressamente que:
"O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao
pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento."
Nesse sentir, não há como reconhecer a
apontada abusividade na taxa de juros, pois, de um lado, o percentual impugnado está
dentro dos limites praticados pelas demais instituições financeiras no país; e de outro,
como é largamente sabido, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 7 -
praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si
só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a
ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas
instituições financeiras.” (STJ, AgInt AREsp no 925.530-SP, 4a T., j. 18.04.2017, Rel.
Min. Raul Araújo). Em outro precedente: STJ, AgInt AREsp no 1.192.525-MS, 4a T., j.
15.03.2018, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Acerca do disposto no art. 5o, da MP no
2.170-36/01, cumpre destacar que as partes celebraram negócio jurídico durante a
vigência da medida provisória no 1.963, que a partir de 30/03/00, legalizou a
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano nas operações bancárias de
crédito. A medida provisória referida foi reeditada até a MP 2.170-36, cujos efeitos se
estendem no tempo até que haja sua revogação.
Até o plenário do STF julgar a ADIN
2316/DF, não há o que se falar em inconstitucionalidade ou invalidade do art. 5o, da MP
2.170-36/2001.
A constitucionalidade da norma já foi
reconhecida pelo Órgão Especial desta E. Corte, a saber:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O
ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, Órgão
Especial, j. 24/08/2011).
Comissão de permanência. Como é cediço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 8 -
esta será constituída validamente quando não sobrevier cumulativamente com os juros
de mora e a multa.
Esse também o posicionamento firmado pela
2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Direito econômico. Agravo no recurso especial. Ação
revisional de contrato bancário. Comissão de permanência.
Cumulação com outros encargos moratórios. Impossibilidade. É
admitida a incidência da comissão de permanência após o
vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou
multa contratual. Agravo no recurso especial não provido”.
(AgRg no REsp no
706.368-RS,
registro
no
2004/0169391-0, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em
27.4.2005, DJU de 8.8.2005)
No mesmo sentido, o entendimento desta C.
23a Câmara, tal como ilustrado a seguir:

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão de exclusão
das cobranças das tarifas de "registro de contrato" e "avaliação
do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto Ilegitimidade das exigências no caso em tela -
Serviço não efetivamente prestado - Recurso provido. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO Seguro - Julgamento de recurso
repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Hipótese em
que a instituição financeira não demonstrou que a contratação
do seguro foi optativa - Abusividade - Recurso provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Cédula de crédito bancário
- Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando válida a
cláusula que institui a cobrança da comissão de permanência -
Possibilidade da cobrança de comissão de permanência de
forma isolada, desde que seu valor não ultrapasse o da soma
dos encargos contratuais - Súmula 472 do STJ No caso dos
autos, o banco estipulou a cobrança de "juros remuneratórios"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 9 -
para o período de inadimplência, cumulada com juros de mora
e multa - Considerando que inexistem juros remuneratórios
futuros, fica evidente que os "juros remuneratórios" de
inadimplência correspondem à "comissão de permanência" e,
por estarem cumulados com demais encargos moratórios, estes
devem ser afastados Recurso provido”.
(Apelação no 1011621.65.2018.8.26.0577, Rel. J. B. Franco de
Godoi, j. 18/06/2019, TJSP)
No caso vertente, a comissão de permanência
não é prevista expressamente no contrato celebrado. Entretanto, em que pese o
entendimento do douto juízo sentenciante, há estipulação para o caso de
inadimplemento, do encargo moratório que o banco denominou de juros remuneratórios
por atraso, além de juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (Cláusula 15, fls. 83/84).
Na mesma linha de entendimento do nobre
relator do voto acima transcrito, “considerando que inexistem juros remuneratórios
futuros, fica evidente que os juros remuneratórios de inadimplência correspondem à
comissão de permanênciae, por estarem cumulados com demais encargos moratórios,
estes devem ser afastados”.
Tal como dispõe o Enunciado da Súmula
472, do STJ, in verbis: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, para reformar a sentença e reconhecer, quanto à comissão de permanência, a
abusividade dos juros remuneratórios cumulados com encargos moratórios, permitindo-
se sua cobrança de forma isolada, contanto que não ultrapasse a soma dos encargos
contratuais.
Sem prejuízo, considerando a sucumbência
mínima do réu, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
fica o autor condenado a arcar com as custas e despesas processuais, bem como da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034612-74.2019.8.26.0100
- 10 -
honorária ao patrono da parte adversa nos termos já fixados na r. sentença recorrida,
observada a gratuidade a ele concedida (fls. 40).
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator